Tribunal: STF
Processo: RHC 65176
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-02
Data de publicação: 1987-06-02

Ementa:
- DENUNCIA DE SONEGAÇÃO DE LEITE EM ESTABELECIMENTO QUE, ALÉM DA
VENDA IN NATURA, UTILIZA-LO-IA PARA A PREPARAÇÃO DE OUTROS
PRODUTOS (DOCES, BISCOITOS, ETC.).
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TIPICIDADE, QUE DEPENDE DO EXAME DA
PROVA DA DESTINAÇÃO DO BEM QUE A PECA ACUSATORIA AFIRMA SONEGADO AO
CONSUMO DIRETO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.